Tribunal: TCU
Processo: 002.776/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marta DÁvila Crespo em face do Acórdão 6.564/2025-2a Câmara que, em revisão de ofício, negou registro ao ato de aposentadoria da ora embargante, em razão da irregularidade relativa à incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998, com a necessária absorção das parcelas não protegidas por decisão judicial transitada em julgado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examinam-se embargos de declaração opostos por Marta D'Ávila Crespo ao Acórdão 6564/2025-TCU-Segunda Câmara , que, em revisão de ofício, negou registro ao ato de aposentadoria da ora embargante, em razão da irregularidade relativa à incorporação de "quintos" após a Lei 9.624/1998, com a necessária absorção das parcelas não protegidas por decisão judicial transitada em julgado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao órgão de origem.